Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-62.2024.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDENAÇÃO DAS RÉS. MAJORAÇAO DA VERBA INDENIZATÓRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Contrato de seguro de vida em grupo. Cobrança de indenização securitária. A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 84.946,56 em virtude da morte do segurado. Constatou-se, contudo, a redução unilateral do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDENAÇÃO DAS RÉS. MAJORAÇAO DA VERBA INDENIZATÓRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Contrato de seguro de vida em grupo. Cobrança de indenização securitária. A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 84.946,56 em virtude da morte do segurado. Constatou-se, contudo, a redução unilateral do capital segurado pela seguradora, no curso do contrato, sem prévia anuência e comunicação do segurado. Infringência às disposições contratuais e ao dever de informação. Manutenção do valor outrora ajustado. Majoração da indenização securitária para R$ 245.536,83.
Recurso provido.